Tribunal: TJES
Processo: 0021090-81.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021090-81.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO VALADAO ALMOKDICE e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a todas as sanções pleiteadas, exceto ao ressarcimento ao erário, e, quanto a este, indeferiu a petição inicial por ausência de individualização das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a sentença que declarou a prescrição intercorrente deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 14.230/2021 introduziu a prescrição intercorrente na Lei de Improbidade Administrativa, mas sua aplicação retroativa foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), que firmou a tese de que o novo regime prescricional não se aplica a processos em curso antes da sua entrada em vigor.

O entendimento consolidado pelo STF determina que os prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, passam a contar a partir da publicação da Lei 14.230/2021, em 26 de outubro de 2021, não alcançando atos processuais já consumados ou situações jurídicas consolidadas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversas Cortes estaduais corrobora a irretroatividade da prescrição intercorrente em ações de improbidade ajuizadas antes da Lei 14.230/2021, afastando a aplicação desse instituto nesses casos.

Considerando que a ação foi ajuizada em 2013, quando ainda não havia previsão de prescrição intercorrente, e que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada retroativamente, impõe-se a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência.

O prazo da prescrição intercorrente começa a ser contado a partir da publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, arts. 10, 11 e 23; Lei 14.230/2021; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 02072507320088130393, Rel. Des(a). Yeda Athias, julgado em 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Des(a). Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0000073-67.2006.8.06.0050, Rel. Des(a). Tereze Neumann Duarte Chaves, julgado em 31.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000034-43.2007.8.08.0062, Rel. Des(a). Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 16.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001739-84.2024.8.08.0000, Rel. Des(a). Aldary Nunes Junior, julgado em 23.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021090-81.2013.8.08.0011

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE, ENGELMIG ELÉTRICA LTDA, MOISÉS PÊSSOA DA SILVEIRA, SHANGAY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, RUBERVAL DA SILVA ROCHA e ANDREIA DA PENHA MARTINS ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz reconheceu a ocorrência da prescrição em relação a todas as sanções pleiteadas na exordial, à exceção do ressarcimento ao erário e, quanto a este, indeferiu a petição inicial, na forma do art. 330 do CPC e do art. 17, § 6º-B, da LIA, por ausência de individualização das condutas.

Conforme cediço, a Lei 14.230/21 promoveu substanciais modificações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.249/92), dentre as quais se destacam a incidência da prescrição intercorrente, o afastamento de condutas anteriormente tidas como ilícitas e o abrandamento de penalidades, dentre outras medidas mitigatórias.

Especificamente em relação à prescrição intercorrente, assim passou a constar do referido diploma legislativo:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

[...]

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Considerando as referidas disposições, o MM Juiz sentenciante assim concluiu:

Como se observa, a ação para a aplicação das sanções previstas na LIA agora prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

No caso em voga, o prazo prescricional interrompeu-se pelo ajuizamento da ação, que foi protocolada em 13/12/2013.

Assim, por força da redação do § 5º supratranscrito, o prazo prescricional recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo, qual seja, 04 (quatro) anos.

E,
in casu
, o lapso temporal transcorrido é de mais 09 (nove) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição, na forma do art. 23, caput e § 5º, da LIA.

Desse modo, reconheço a ocorrência da prescrição em relação a todas as sanções pleiteadas na exordial, à exceção do ressarcimento ao erário.

Ocorre que a questão jurídica referente à aplicação da Lei 14.230/2021 (que alterou a Lei de Improbidade) já foi objeto de manifestação do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA n.º 1199), tendo sido fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral - Tema 1.199)

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME
Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra Valter Luiz Potratz, Pedro Christ, João Batista Cerutti, Alessandra Vargas André e Associação dos Amigos dos Deficientes Físicos – AADEF, imputando-lhes as condutas previstas nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I, II e V, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Em primeira instância, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O Ministério Público apelou, sustentando a irretroatividade da prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente prevista pela Lei 14.230/2021 se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau, que declarou a prescrição intercorrente, deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei 14.230/2021 introduziu a prescrição intercorrente na Lei de Improbidade Administrativa, mas sua aplicação retroativa foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), que firmou a tese de que o novo regime prescricional não se aplica a processos em curso antes da sua entrada em vigor. O entendimento consolidado pelo STF determina que os prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, passam a contar a partir da publicação da Lei 14.230/2021, em 26 de outubro de 2021, não alcançando atos processuais já consumados ou situações jurídicas perfeitas.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversas Cortes estaduais corrobora a irretroatividade da prescrição intercorrente em ações de improbidade ajuizadas antes da Lei 14.230/2021, afastando a aplicação desse instituto em tais casos. Considerando que a ação foi ajuizada em 2007, quando ainda não havia previsão de prescrição intercorrente, e que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada retroativamente, impõe-se a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência. O prazo da prescrição intercorrente começa a ser contado a partir da publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, arts. 10, 11 e 23; Lei 14.230/2021; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 02072507320088130393, Rel. Des(a). Yeda Athias, julgado em 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0000073-67.2006.8.06.0050, Rel. Tereze Neumann Duarte Chaves, julgado em 31.01.2024 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000034-43.2007.8.08.0062, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/10/2024).

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TEMPUS REGIT ACTUM
– TEMA 1199 STF – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199, assentou a retroatividade das alterações legais promovidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 em benefício dos acusados, notadamente quanto à supressão da modalidade culposa do ato ímprobo, ressalvando, todavia, a observância da eficácia preclusiva da coisa julgada da sentença condenatória e a
inaplicabilidade retroativa do regime prescricional.
2. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001739-84.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/10/2024).

Considerando a antiga redação do art. 23 da Lei nº 14.230/2021 e que o regime prescricional não se aplica retroativamente, não há de se falar em prescrição intercorrente.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo originário para regular processamento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.